Tribunal: TJMT
Processo: 1027409-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027409-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Roubo qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAUAN ROCHA MARTINS - CPF: 075.801.051-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIEL BELCHIOR DE PAIVA - CPF: 062.514.731-69 (APELANTE), PAULO RIAN VIEIRA CABRAL - CPF: 061.691.281-19 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), WALLIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 072.479.961-37 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), Kamila Santana Trindade (APELANTE), MARCELO DE SOUZA VALADARES (TERCEIRO INTERESSADO), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. D. S. - CPF: 088.597.561-89 (VÍTIMA), MAILDSON NICKOLAS PINHIRO DE SOUZA - CPF: 064.493.295-30 (VÍTIMA), MANUEL ARTURO LIRA - CPF: 913.431.358-34 (VÍTIMA), ADEMILSON CAVALHEIRO GONÇÃVES (ASSISTENTE), PAULO RIAN VIEIRA CABRAL - CPF: 061.691.281-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL BELCHIOR DE PAIVA - CPF: 062.514.731-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA CONDENTATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – INSUFIÊNCIA PROBATÓRIA DO ROUBO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SEGUNDO APELANTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – PEDIDO DE AFASTAMENTO – PRIMEIRO APELANTE PRESO EM POSSE DE PARTE DOS VALORES SUBTRAÍDOS E DAS MOEDAS ESTRANGEIRAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – DELAÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR – SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA – ENUNCIADO CRIMINAL No 8 DO TJMT – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE MANTIDA – DECOTE DA MAJORANTE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – SUFICIENTES – NÃO EXIGÊNCIA DA APREENSÃO OU PERÍCIA – ÔNUS DE PROVAR QUE FOI COMETIDO COM SIMULACRO – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA DE AUMENTO – JULGADOS DO STJ E TJMT –

CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPROVAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSOS DESPROVIDOS

As declarações dos agentes policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante, somados à delação do adolescente infrator e a prisão do apelante, logo após o crime, na posse de parte dos valores subtraídos,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal no 8).

As delações [...] de
corréu
tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos” (TJMT, AP no 126991/2012), como, por exemplo, a prisão dos réus na posse de res furtivas.”
(TJMT, AP, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008 )

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima constitui prova suficiente para a comprovação do emprego de arma de fogo (STJ, AgRg no HC no 516.188/SP; TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040).

A incidência dessa causa de aumento [emprego de arma de fogo] não exige
a apreensão e a perícia da arma, para o reconhecimento da respectiva majorante (CP, Art. 157, § 2o-A, I,)
, “quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo”
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP).

“Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro”,
o que não ocorreu no caso (TJMT, AP N.U 0013165-10.2020.8.11.0042).

“É desnecessária a apreensão e perícia da
arma
de
fogo
para a incidência da
majorante
quando comprovada por outros meios de prova (Enunciado n. 1 do TJMT), de modo que o ônus da prova de que era
simulacro
é da defesa.”
(TJMT, N.U 1023558-94.2020.8.11.0003)

A condenação de custas e despesas processuais trata-se imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (STJ, AgInt no REsp no 1569916/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1027409-10.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): WALLIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA

KAUAN ROCHA MARTINS

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por WALLIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA e KAUAN ROCHA MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1027409-10.2021.8.11.0003), que os condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e corrupção de menores, em concurso material, sendo o
primeiro
a 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II e V, e §2o-A, I, do CP e a
rt. 244-B, do ECA c/c art. 69 do CP - (ID 126207273).

WALLIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA
sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no roubo; 2) “trata
-se de hipossuficiente, sem condições de arcar com as custas processuais
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o roubo para receptação e “
concedida justiça gratuita
”.

KAUAN ROCHA MARTINS alega que “
não resultou comprovada a utilização de arma de fogo no roubo
”.

Pede o provimento para que seja afastada a respectiva majorante e, consequentemente, reduzidas as penas (ID 126207318).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 126207325).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado e corrupção de menor – Sentença condenatória: 1. Do Recurso de Walliffer Vinícius de Souza – I) Do direito em recorrer em liberdade – Improvimento – Manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública – Apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal persistindo os motivos da medida – II) Do pleito absolutório ou, subsidiariamente, a desclassificação delitiva de roubo para receptação – Improvimento – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – STJ que autoriza a utilização do sistema de articulação de provas – III) Pleito de concessão da Justiça Gratuita – Improvimento – Competência ao Juízo da Execução – Precedentes STJ – 2. Do Recurso de Kauan Rocha Martins: I) Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo – Improvimento – Coautoria configurada – Todo aquele que concorre para a prática do crime, responde pelo mesmo resultado – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 136945660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 05 de novembro de 2021, por volta das 20h15min, na residência localizada na Rua Maranhão esquina com a Avenida Ary Coelho, no Bairro Vila Birigui, neste município de Rondonópolis-MT, os denunciados MARCIEL BELCHIOR DE PAULA, KAUAN ROCHA MARTINS, WALIFFER VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA e PAULO RIAN VIEIRA CABRAL, juntamente com os adolescentes Igor Vieira dos Santos (I.V.D.S.) e Maildson Nickolas Pinheiros de Souza (M.N.P.D.S), com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima idosa Manuel Arturo Lira (M.A.L.), restringindo sua liberdade. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia MARCIEL BELCHIOR DE PAIVA, KAUAN ROCHA MARTINS, WALIFFER VINÍCIOS RIBEIRO DE SOUZA e PAULO RIAN VIEIRA CABRAL como incursos no artigo 157, §2o, incisos II e V, §2.o, inciso I do Código Penal (Fato I) e artigo 244-B, da Lei n.o 8.069/90 (fato II) c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, inciso II, “h” (vítima idosa), na forma do artigo 69, Código Penal”
(Francisco Gomes de Souza Junior, promotor de Justiça – ID 126207156).

O Juízo singular condenou os apelantes nos seguintes termos:

A MATERIALIDADE dos delitos está comprovada por meio do termo de exibição e apreensão (ID 69826198), boletim de ocorrência (ID 69826227), auto de avaliação indireta (ID 69826228 – págs. 92/93) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito em questão, por outro lado, resta evidenciada em parte, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar tão somente a participação dos réus Kauan Rocha Martins e Walliffer Vinicios Ribeiro de Souza nos crimes narrados na denúncia. [...]

No que tange ao réu Walliffer Vinicios Ribeiro de Souza, de igual modo, em que pese à negativa do referido acusado em Juízo, bem como a tese defensiva apresentada por ocasião de seus memoriais, verifico que o conjunto probatório produzido é hábil e suficiente para sustentar a condenação. [...]

Nesse sentido, destaca-se que as testemunhas Marcelo de Souza Valadares e Ariatna Michelle Rodrigues dos Santos Souza, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, foram incisivas em afirmar que o denunciado Walliffer Vinicios Ribeiro de Souza foi flagrado em poder dos objetos subtraídos da vítima.

Como se sabe, os depoimentos dos Policiais que atenderam a ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado. [...]

Ainda nesse sentido, sobre o valor dos depoimentos dos policiais, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas da Egrégia Corte deste Estado, o qual prevê: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A versão apresentada pelo acusado Walifer, no sentido de que adquiriu a res furtiva em uma festa, onde conheceu o acusado Kauan, mostra-se isolada nos autos, não encontrando amparo em qualquer elemento de prova colhido, visto que o adolescente Igor Vieira dos Santos assegurou a sua participação na subtração dos bens.

Registra-se que, quando inquirido por ocasião de sua apreensão, o adolescente Igor Vieira dos Santos apresentou a seguinte versão - na etapa inquisitiva (ID 69826228 – pág. 83): [...].

Quando inquirido judicialmente perante o Juízo da Infância e Juventude desta Comarca, o referido adolescente confirmou a versão apresentada, delineando com riqueza de detalhes o iter criminis percorrido pela prática do crime, ressaltando que a ideia de praticar o crime foi de Kauan de Walliffer, sendo que Kauan portava a arma e foi responsável por amarrar e ameaçar a vítima, enquanto Walliffer separava os objetos a serem subtraídos, conforme mídia de ID 71508943, cujas informações afiguram-se harmônicas com os demais elementos colhidos nos autos.

Assim sendo, muito embora o réu Kauan Rocha Martins pretenda eximir a participação do réu Walliffer no delito em questão, fato é que o seu envolvimento restou devidamente comprovado por meio das declarações do adolescente Igor Vieira dos Santos, pessoa que também participou da empreitada delitiva.

Portanto, as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu em poder dos bens subtraídos, aliadas às declarações do adolescente Igor Vieira dos Santos, constituem elementos probatórios suficientemente aptos a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação igualmente quanto ao réu Walliffer Vinicios Ribeiro Souza, nos moldes postulados pelo Parquet.

Em relação às causas de aumento de pena de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP) e concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), restaram devidamente comprovadas nos autos por meio das declarações da vítima M. A. L., a qual foi categórica ao afirmar que o crime foi consumado mediante o emprego de arma de fogo para gerar a grave ameaça e por pelo menos quatro pessoas.

Nesse particular, sabe-se que a apreensão da arma é dispensável nos delitos de roubo se houver provas suficientes para comprovar tal circunstância, situação que se verifica no presente caso. [...]

Nesse sentido, ainda, não obstante tenha o réu Kauan negado a utilização de arma de fogo para a perpetração do delito, aduzindo que o artefato era um simulacro, referida versão, no entanto, não é suficiente para afastar a aludida causa de aumento de pena, notadamente porque nenhuma prova nesse sentido foi produzida nos autos pela defesa.

Com efeito, consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais pátrios, uma vez arguida escusa, inverte-se o ônus da prova para que o réu comprove a tese apresentada.

No caso em exame, nenhuma prova foi produzida a fim de comprovar que a ameaça foi feita com simulacro, o qual não possui potencialidade lesiva, tratando-se de ônus defensivo. [...]

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para: a) CONDENAR os acusados KAUAN ROCHA MARTINS e WALLIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA como incursos nas penas dos artigos 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, c/c 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal e 244-B da Lei n. 8.069/90; [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 126207273).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão no 2021.16.397993 (ID 126205268), Termo de Reconhecimento de Objetos no 2021.16.398062 (ID 126205270), Termo de Entrega no 2021.16.398061 (ID 126205271) e Auto de Avaliação Indireta no 2021.16.402597 (ID 126205297).

Em sede policial, colheu-se o depoimento dos policiais militares Marcelo de Souza Valadares (ID 126205266), Ariatna Michelle Rodrigues dos Santos Souza (ID 126205267), as vítimas Manuel Arturo Lira (ID 126205269), os corréus Marciel Belchior De Paiva (ID 126205277), Paulo Rian Vieira Cabral (ID 126205279), o adolescente infrator IGOR VIEIRA DOS SANTOS (ID 126205297), os apelantes WALIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA (ID 126205276) e KAUAN ROCHA MARTINS (ID 126205278).

Em Juízo, foram ouvidos Maildson Nickols Pinheiros de Souza, Marcelo de Souza Valadares, João Paulo Praisner e Ariatna Michelle Rodrigues dos Santos Souza, Kamila Santana Trindad e Ademilson Cavalheiro Gonçalves e interrogados os corréus Maciel Belchior de Paiva, Paulo Rian Vieira Cabral, bem como os apelantes WALIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA e KAUAN ROCHA MARTINS (Relatório de Mídias – ID 126207259).

Dito isso, vejamos
.

A subtração de bens [1 (um) veículo Corolla Fielder, de cor, prata, placa JYE-0069, 1 (um) frasco de perfume Christian Dior, 13 (treze) cartões de crédito, uma pedra de cor preta, 1 (um) relógio de pulso, cor prata, 1 (um) relógio de bolso Amsterdam, cor prata, 1 (um) relógio, marca Bvulgari, 1 (um) relógio Ryzeen, e outros] e valores monetários [U$ 250,00 (duzentos e cinquenta dólares), € 50,00 (cinquenta euros), R$ 614,00 (seiscentos e catorze reais), R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 205,40 (duzentos e cinco reais e quarenta centavos), em espécie], por pelo menos 4 (quatro) agentes, mediante restrição à liberdade da vítima, por aproximadamente 3h, na residência localizada na Rua Maranhão, esquina com a Avenida Ary Coelho, Bairro Vila Birigui, Rondonópolis/MT, está demonstrada pelo depoimento da vítima
Manuel Arturo Lira, em Juízo.

O apelante WALIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA foi preso, em flagrante, aproximadamente 30 (trinta minutos) após o roubo, em uma festa no bairro Jardim Rui Barbosa, em posse do dinheiro da vítima,
“inclusive os valores em dólar e euro”
, após o corréu Kauan Rocha Martins [presos na posse do veículo] verbalizar, aos agentes públicos, que os demais
“envolvidos no crime”
estavam na referida festa, conforme declarações dos policias militares Marcelo de Souza Valadares e Ariatna Michelle Rodrigues dos Santos Souza, em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva atribuída ao apelante está corroborada na delação do adolescente infrator Igor Vieira dos Santos, o qual confessou, em Juízo, ter praticado a conduta delitiva imputada na denúncia, juntamente com os apelantes WALIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA e KAUAN ROCHA MARTIN.

Frise-se que o dinheiro apreendido com WALIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA [R$ 614,00] e as moedas estrangeiras [U$ 250,00 e € 50,00], logo após o crime [30min], correspondem com parte dos valores subtraídos na casa da vítima
Manuel Arturo Lira, principalmente os dólares e euros, a
reforçar o envolvimento do apelante no crime.

As declarações dos agentes policiais que participaram das diligências para identificação da autoria delitiva, somados à delação do adolescente infrator e a prisão do apelante, logo após o crime, na posse de parte dos valores subtraídos,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“As delações [...] de
corréu
tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos” (TJMT, AP no 126991/2012), como, por exemplo, a prisão dos réus na posse de res furtivas.”
(AP, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008 - Relator: des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2021)

Noutro giro, a escusa apresentada pelo apelante WALIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA,
“no sentido de que adquiriu a res furtiva em uma festa, onde conheceu o acusado Kauan, mostra-se isolada nos autos, não encontrando amparo em qualquer elemento de prova colhido, visto que o adolescente Igor Vieira dos Santos assegurou a sua participação na subtração dos bens”,
como bem pontuado pelo Juízo singular (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bisson – ID 126207273).

Logo, a responsabilização penal do apelante WALIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA deve ser mantida.

Quanto à insuficiência de provas da majorante da arma de fogo, alegada pelo apelante
KAUAN ROCHA MARTIN,
a vítima
Manuel Arturo Lira
, em ambas as fases da persecução penal, foi uníssona em afirmar que o roubo foi praticado mediante utilização de uma
“pistola”
, detalhando, inclusive, que seria do “
tipo automática, de cor preta”
(
ID 126205269
e
Relatório de Mídias – ID 126207259
).

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima constitui prova para a comprovação do emprego de arma de fogo (STJ, AgRg no HC no 516.188/SP - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 2.9.2019; TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.12.2021) e a incidência dessa causa de aumento [emprego de arma de fogo] não exige
a apreensão ou perícia da arma para o reconhecimento da respectiva majorante (CP, Art. 157, § 2o-A, I), sobretudo por
“existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo”
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP - Relatora: Mina. Laurita Vaz -15.4.2021).

Noutra ótica,
“incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro”,
o que não ocorreu no caso (TJMT, AP N.U 0013165-10.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - 2.6.2021).

Em reforço, anote-se julgado da e. Segunda Câmara:

“É desnecessária a apreensão e perícia da
arma
de
fogo
para a incidência da
majorante
quando comprovada por outros meios de prova (Enunciado n. 1 do TJMT), de modo que o ônus da prova de que era
simulacro
é da defesa.”
(N.U 1023558-94.2020.8.11.0003, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 5.8.2022)

Por efeito, essa causa de aumento [CP, art. 157, §2o-A, I] deve ser mantida.

Enfim, a condenação de custas e despesas processuais trata-se imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (STJ, AgInt no REsp no 1569916/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos, mas DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022